Tribunal: TJBA
Processo: 0002316-75.2009.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0002316-75.2009.8.05.0124 COMARCA DE ORIGEM: ITAPARICA PROCESSO DE 1º GRAU: 0002316-75.2009.8.05.0124 APELANTE: FLORISVALDO DOS SANTOS DEFENSORA PÚBLICA: KARINE AZEVEDO EGYPTO ROSA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: ÍTALA MARIA DE NAZARÉ DO CARMO BRAGA PROCURADORA DE JUSTIÇA: LÍCIA MARIA DE OLIVEIRA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL). PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL DECLARADA DE OFÍCIO. QUESTÕES PERTINENTES AO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADAS. I. Caso em exame. 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato. II. Questão em discussão. 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se houve nulidade da Sentença por ausência de interrogatório judicial do réu; (ii) estabelecer se as provas constantes dos autos autorizam a absolvição por insuficiência; (iii) determinar se é possível o afastamento da majorante do uso de arma de fogo e avaliar a proporcionalidade da fração de aumento na dosimetria; (v) analisar a viabilidade de regime prisional mais brando; (vi) examinar a possibilidade de isenção de multa e custas processuais, bem como a concessão da gratuidade da justiça. III. Razões de decidir. 3. O reconhecimento da prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição, conforme art. 61 do CPP. 4. O cômputo da prescrição retroativa incide sobre a pena aplicada na sentença condenatória transitada em julgado para a acusação. A aplicação conjunta dos arts. 110, §1º, 109, III, e art. 107, IV, todos do Código Penal, impõe o reconhecimento da prescrição, de ofício, e, consequentemente, a extinção da punibilidade. 5. Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória, deve ser declarada a extinção da punibilidade do acusado, pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na sua modalidade retroativa. 6. Reconhecida a prescrição ficam prejudicadas as questões trazidas no mérito recursal. IV. Dispositivo. 7. Recurso de Apelação conhecido e, de ofício, declarada extinta a punibilidade do Apelante, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal, ficando prejudicadas as questões trazidas no mérito recursal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n.º 0002316-75.2009.8.05.0124, da Comarca de Itaparica/BA, em que figura como recorrente Florisvaldo dos Santos e como recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o Recurso de Apelação e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do Apelante, com base no art. 107, IV, do Código Penal, ficando prejudicadas as questões trazidas no mérito recursal, nos termos das razões expostas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) APELAÇÃO CRIMINAL 0002316-75.2009.8.05.0124